Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-96.2016.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000086-96.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA - AUSÊNCIA DE VAGAS PARA CRIANÇAS NAS CRECHES – OMISSÃO DO MUNICÍPIO - DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA –– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em perda do objeto quando o fornecimento de vagas em creches somente alcançou parte das crianças em lista de espera e após a concessão da tutela de urgência, a qual deve ser confirmada por este colegiado.

2.

Em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em violação ao princípio da separação dos poderes ou à teoria da reserva do possível.

3.

A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional no artigo 4o, e, no que concerne à educação, no artigo 53.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido para determinar que a Municipalidade
“providencie a disponibilidade de vagas, na educação infantil, em creches, para crianças de até 03 (três) anos de idade, seja pela rede pública ou por meio de convenio ou construindo prédios novos ou locando particulares, de modo a atender a toda demanda manifesta, dando prioridade as crianças que já se encontram nas listas de espera, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00”.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a perda de objeto da ação, visto que comprovado nos autos que já providenciou a abertura de mais de 200 (duzentas) vagas para crianças dessa faixa de idade.

Assevera que a decisão
“jogara por terra todo o planejamento estratégico do Município de Mirassol D'Oeste para o ano de 2016”
considerando as disposições do Plano Municipal de Educação.

Afirma que o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder e substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cujas prestações, à luz da reserva do possível, é limitada aos recursos financeiros existentes.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a perda de objeto da ação ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja
“respeitado os prazos para a realização das obras, de acordo com o que consta do planejamento pré-estabelecido pelo Município para o ano de 2018”
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 3185362.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 81119984, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022